Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-73.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000108-73.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS VALENCA VARJAO

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBA SALARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Jeremoabo contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de remuneração referente ao mês de junho de 2018, sob alegação de inadimplemento .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o Município comprovou o pagamento da verba salarial reclamada, considerando a juntada de documentos apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando desnecessária a produção de outras provas, constituindo poder-dever do magistrado, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC.

4. Não há cerceamento de defesa quando as partes, devidamente intimadas, deixam de especificar provas e o conjunto probatório existente é suficiente para o deslinde da controvérsia.

5. A revelia da Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos, mas também não impõe a obrigatoriedade de dilação probatória quando desnecessária.

6. Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que se verifica com a demonstração do vínculo funcional, cabendo ao réu provar o fato extintivo, consistente no pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A ausência de comprovação do pagamento no momento oportuno implica o reconhecimento do inadimplemento da obrigação salarial.

8. A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida em hipóteses excepcionais, exigindo demonstração de impossibilidade de apresentação anterior, conforme art. 435 do CPC.

9. A apresentação tardia de documentos preexistentes, sem justificativa idônea, caracteriza preclusão, sendo inadmissível sua consideração.

10. A inércia processual do ente público não pode ser suprida em grau recursal em prejuízo da parte adversa, devendo ser mantida a sentença que corretamente aplicou as regras de distribuição do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando ausente necessidade de produção de provas e oportunizada sua especificação pelas partes.

2. Incumbe ao ente público comprovar o pagamento de verba salarial, como fato extintivo do direito do servidor.

3. A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando preexistentes e desacompanhados de justificativa idônea, operando-se a preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 355, 370, 373, II, 435 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0123.14.003193-1/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 17/04/2018; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0002567-61.2009.8.05.0264, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 02/05/2023; STJ, REsp nº 2.193.948/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000108-73.2019.8.05.0142, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE JEREMOABO
e como apelado
ANTONIO CARLOS VALENÇA VARJÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

02